Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA DUVIDOSA. RECONHECIMENTO POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude eletrônica (CP, art. 155, § 4o-B), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas acerca da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite atribuir com segurança ao réu a autoria do furto qualificado descrito na denúncia; e (ii) verificar se o reconhecimento policial, quando não confirmado de modo seguro em juízo, pode sustentar condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico isolado realizado na delegacia, sem ter sido ratificado em juízo, com provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não constitui meio suficiente para embasar condenação, conforme orientação consolidada na jurisprudência.
4. As provas colhidas em juízo não demonstram, com o grau de certeza necessário, que o réu participou da subtração, pois as testemunhas não esclareceram a autoria e não há registros de câmeras do local que pudessem corroborar a versão acusatória.
5. A inexistência do reconhecimento pessoal em juízo, além dos indícios decorrentes de transferência bancária, desacompanhados de elementos que comprovem, efetivamente, dolo ou participação na fraude, não autorizam condenação penal.
6. Ausente prova firme e conclusiva sobre a autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao critério probatório do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso desprovido.